Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701549-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORES E CAÇADORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G.S.I CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS DECLARADAS PRESCRITAS. PREJUDICADO. MÉRITO. INCLUSÃO DA MULTA CONTRATUAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos à execução, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 06/06/2016, e, com efeito, extinguir a execução com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil; e b) reconhecer o excesso de execução e fixá-la, em 05/12/20, no importe de R$ 68.988,52. 1.1. Recurso aviado pela embargada na busca: a) pela improcedência da declaração de prescrição por julgamento extra petita; b) pelo não reconhecimento de excesso de execução, diante da ausência de pagamentos no prazo aventado; c) pela aplicação do reajuste contratual, pois não reconhece qualquer acordo visando a redução do valor do aluguel; e d) pelo reconhecimento da inexistência de sucumbência reciproca dos honorários advocatícios. 2. Da preliminar de julgamento extra petita – prescrição. 2.1. A análise da violação ao Princípio da Correlação (ou Congruência ou Adstrição) entre o pedido formulado e a sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, de modo que prevalece a interpretação lógico-sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da petição inicial (REsp 948.732/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Dje: 14.10.2008). 2.2. Dessa forma, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 2.3. No caso, não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. 2.4. A ação executiva embargada está aparelhada no contrato de locação de área de treinamento referente ao imóvel situado no Gama/DF, celebrado entre as partes, em 01/07/15, cujo término se deu em 30/06/20. 2.5. Ajuizada a execução em 06/02/19, o magistrado proferiu decisão que determinou a emenda da inicial, a fim de que a embargada procedesse à exclusão dos valores cobrados anteriores a 06/02/16, uma vez que, de acordo com o art. 206, §3o, I, do Código Civil, estariam prescritos, não dispondo, portanto, de exigibilidade. 2.6. Entretanto, o recebimento da inicial determinando a citação da embargante para efetivar o pagamento do valor principal atualizado no montante de R$ 108.798,65, apenas deu-se em 10 de julho de 2019. Assim, não há se falar em decisão extra petita quanto à declaração da prescrição das parcelas referentes aos meses de fevereiro a maio de 2016,. Porquanto. A demanda foi recebida em 10/07/19. 2.7. A planilha que sustentou a demanda executiva, no montante de R$ 476.593,18, contemplou as obrigações vencidas entre os meses de fevereiro a maio de 2016, fulminadas pela ocorrência da prescrição da pretensão executiva, em virtude do que dispõe o art. 206, § 3o, I, do CC. 2.8. Já a ação executiva foi proposta em 06/02/19, e determinada a citação em 10/07/19 (art. 240, §1o, do CPC). 2.9. Aplica-se a hipótese de interrupção da prescrição que se encontra disciplinada pelo art. 202, I, do CC. 2.10. Dessa forma, não merece reparo a sentença quanto à declaração da prescrição da pretensão executória relativa às obrigações vencidas em 10/02/16, 10/03/16, 10/04/16 e 10/05/16, com base no art. 206, § 3o, I, do CC, combinado com o art. 240, § 1o, do CPC. 2.11. Preliminar rejeitada. 3. No mesmo sentido, a apelante requereu que as obrigações a partir de 06/02/16 fossem corrigidas monetariamente pelo índice de IGPM/FGV. 3.1. Entretanto, restou prejudicado o pedido diante da ocorrência da prescrição da pretensão executiva das parcelas devidas até a data de 10/05/16. 4. Da multa contratual e dos honorários advocatícios. 4.1. Não merece prosperar o pedido de inclusão ao valor devido, do percentual de 10% de honorários advocatícios e da multa contratual. 4.2. Isto porque a petição e planilha efetivamente recebidas pelo Juízo, após reiteradas decisões de emenda, não incluíram os valores da multa contratual e dos honorários advocatícios. 4.3. Tem-se que os honorários advocatícios foram fixados pela decisão que a admitiu, em 10%, nos termos do art. 827 do CPC. 4.4. Além disso, conforme previsão contida na alínea ‘e’, da cláusula IV, do Contrato de Locação, para o caso de atraso no pagamento dos alugueis, as partes avençaram, somente, a incidência de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Não houve acordo de pagamento de honorários advocatícios em percentual pré-fixado. 4.5. Dessa forma, não merece reparos a sentença. 5. Do excesso de execução. 5.1. Ademais, não merece prosperar o argumento de ausência de excesso de execução, pois conforme decisão que recebeu a inicial, houve a determinação de retificação do valor da causa para constar o montante de R$ 476.593,18, conforme planilha da execução. 5.2. Portanto, irretocável a sentença quanto aos cálculos dos valores devidos pela embargante, e consequentemente do montante encontrado quanto ao excesso da execução. 6. Da redistribuição da condenação dos honorários sucumbenciais. 6.1. Cabe ressaltar que o magistrado reconheceu a sucumbência recíproca nos autos desses embargos à execução e distribuiu os ônus sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido nos embargos (R$ 407.604,66), na proporção de 15% a serem arcados pela embargante e 85% pela embargada. 6.2. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 6.3. No caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que a embargada foi vitoriosa em parte do seu pedido. Não há que se falar, no caso, em redistribuição dos ônus sucumbenciais. 6.4. Assim, correta a sentença que distribuiu os ônus da sucumbência de forma proporcional, porém não igualitária. 7. Dos honorários advocatícios – revisão de ofício – equidade. 7.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido nos embargos (R$ 407.604,66), a quantia resultante (R$ 40.760,46) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos do embargante e da embargada não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 7.4. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi resolvida em apenas 11 meses a contar de sua propositura (05/12/20), uma vez que sua sentença foi proferida em 20/01/20. 7.5. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 7.6. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 7.7. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido nos embargos (R$ 407.604,66), a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual os honorários devem ser fixados em R$ 10.000,00, em observância ao art. 85, §8o e §11, do CPC, na proporção de 15% a serem arcados pelo embargante e 85% pela embargada. 8. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, porque: a) inexistindo impugnação específica na apelação acerca da sucumbência, a turma julgadora não poderia ter reduzido de ofício a verba advocatícia arbitrada na sentença em R$ 40.760,46 (quarenta mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de restarem configuradas decisão surpresa e reformatio in pejus; b) deveria ter arbitrado honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido ou, até mesmo, pelo valor atribuído à causa atualizado, mas jamais pelo princípio da equidade. Em relação aos temas acima, suscita divergência jurisprudencial com base em julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 1.013, ambos do CPC, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, os dissensos jurisprudenciais foram demonstrados, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão dos inconformismos à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015